Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR APOSENTADO. APOSENTADORIA CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 531 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece a possibilidade de acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge com aposentadoria concedida no âmbito de regime próprio de previdência social (EC no 103/2019, art. 24, § 1o, II), determinando, nesse caso, a percepção parcial do benefício menos vantajoso, que deve ser reduzido de acordo com as faixas ali estabelecidas (EC no 103/2019, art. 24, § 2o).
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que o servidor público é isento de restituir os valores pagos indevidamente pela Administração Pública quando concomitantes os seguintes requisitos: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou de interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (REsp 1.244.182/PB, Tema 531).
3. "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).
4. Os valores foram pagos a maior em virtude de entendimento equivocado do próprio apelante, que deixou de aplicar o redutor previsto na EC no 103/2019. Não há prova de que a apelada tenha interferido na decisão ou no recebimento dos valores, o que comprova sua boa-fé.
5. Recurso conhecido e não provido.